Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. AFASTAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAS DEBITADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A coisa julgada se caracteriza por reprodução de ação já decidida, com sentença transitada em julgado, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Embora sejam as mesmas partes nas duas ações e o objeto seja o mesmo contrato, a causa de pedir, no presente caso, tem fundamento diverso, que não está acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, verificada que a distinção do que foi julgado em 2014 e da presente ação está na causa de pedir, não há falar em coisa julgada material, e o afastamento da preliminar é medida que se impõe.
3. Diante da divergência nos contratos invocados, firmados na mesma data, com mesmo valor e número de parcelas similares, cabia ao Apelante demonstrar que as fichas financeiras apresentados pela Apelada se referiam a contrato diverso, o que não ocorreu. Acentuando-se que a própria Apelante levanta dúvida quanto a quitação parcial do contrato, nos termos alegados pela Apelada. Entende-se que o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. I, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante”.
5. Em homenagem ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que para haver direito à repetição do indébito é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que se verificou no caso em análise, a partir da cobrança de parcelas já quitadas referente ao contrato n. 800037094.
6. O Reconvindo deixou de agir pautado na boa-fé objetiva esperada dele, visto que, mesmo diante da peculiaridade do caso, por duas vezes, recorreu ao poder Judiciário a fim de cobrar parcelas já adimplidas pela Contratante, referentes a um mesmo contrato. Impondo, assim, à Reconvinte o ônus de se defender, por duas vezes, judicialmente, com todos os encargos decorrentes do fato, por dívida comprovadamente paga por ela. O que certamente gerou à Reconvinte, injustificadamente, no mínimo irritação, aborrecimentos e constrangimentos.
7. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no art. 85 do CPC. Nos termos do aludido artigo, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8. Seguindo esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. E por último, aplica-se (iv) a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
9. Não há falar em redução dos honorários advocatícios quando estes já são fixados no patamar mínimo legal.
10. Em razão da sucumbência recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, (i) os honorários advocatícios da ação de cobrança, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, foram majorados para 12% (doze por cento). (ii) e os honorários advocatícios da reconvenção, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento).
11. Recurso conhecido. Preliminar de coisa jugada afastada. Negou-se provimento ao recurso.